Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de associação para o tráfico de droga interestadual, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, devido às circunstâncias do crime, uma vez que se trata de grupo criminoso, voltado para a comercialização de diversos tipos de drogas, o que se mostra grave e demonstra ousadia e destemor do paciente, o qual está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes, protegendo o meio social, impedindo também a aplicação de outras medidas cautelares.
4. Inviável o pleito de substituição por prisão domiciliar se não restou demonstrado que o paciente se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado, porquanto o processo está tendo andamento normal, não houve desídia do Juízo e a instrução criminal se encerrou, o que dá ensejo à aplicação da Súmula no 52, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”.

6. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.